Tribunal: TJMT
Processo: 1034521-42.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034521-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 865.718.851-15 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO): AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS INSTITUTOS DA "SUPRESSIO", "SURRECTIO" E "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S/A contra sentença da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros do Banco Central e restituição simples de valores pagos a maior, além da fixação da sucumbência recíproca em 80% para o requerido e 20% para o autor.

2. O apelante alega prescrição parcial, ausência de danos materiais, validade do contrato de cartão de crédito, inexistência de abusividades e excessividade nos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) definir se a prescrição aplicável é quinquenal ou decenal;

(
ii
) verificar a aplicabilidade dos institutos da "
supressio
", "
surrectio
" e "
venire
contra
factum

proprium
";

(
iii
) examinar a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a adequação da conversão para empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição é decenal, conforme entendimento pacificado pelo STJ, aplicando-se o art. 205 do Código Civil em casos de responsabilidade contratual, contada a partir de cada pagamento. Os descontos iniciados em julho/2015 não ultrapassam o prazo prescricional de dez anos, pois a ação foi ajuizada em setembro/2023.

5. Os institutos da "
supressio
", "
surrectio
" e "
venire
contra
factum

proprium
" visam preservar a boa-fé objetiva, mas não são aplicáveis quando a questão envolve a convalidação de atos ilícitos. No caso, não há comportamento contraditório por parte do autor que justifique a aplicação desses institutos.

6. O contrato caracteriza-se por falha no dever de informação, violando o art. 6º do CDC, ao induzir o consumidor a contratar um produto (cartão de crédito consignado) com encargos mais onerosos que um empréstimo consignado, sem informações claras e precisas. O princípio da boa-fé objetiva e o art. 51 do CDC autorizam a conversão para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central.

7. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé do banco. A responsabilidade contratual determina juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional aplicável às ações de responsabilidade contratual é de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil.

2. A "
supressio
", "
surrectio
" e "
venire
contra
factum

proprium
" não convalidam atos ilícitos, mesmo diante da inércia do credor.

3. A falha no dever de informação em contrato de cartão de crédito consignado autoriza a conversão para empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado do Banco Central e determinando a restituição simples de valores pagos indevidamente.

______

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 205 e 406; CDC,
arts
. 2º, 3º, 4º, III, 6º, 46, 51 e 52; CPC,
arts
. 85, § 11, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; STJ, REsp 1.202.514/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2011; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

Banco Pan S/A
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário

da Comarca de
Cuiabá
, que julgou

parcialmente
procedentes os pedidos, da
ação declaratória de nulidade contratual, repetição indébito, com indenização por danos morais
,

ajuizada
por
Luciano Almeida de Oliveira,

para
converter
o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;
fixar
os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;
determinar em
relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples
;
devendo ser apurado em liquidação de sentença.
Por conseguinte, entendeu a sucumbência
recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para o autor, conden
ando
as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% do valor atualizado da condenação
.

Irresignado, o banco apelante aduz, em sede de prejudicial de mérito, a prescrição.

Em sede de preliminar a
rgumenta a aplicação dos institutos da ‘
supressio
’ e ‘
venire
contra
factum

proprium
’.

Adentrando ao mérito, defende,
em síntese, a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a utilização do cartão para compras.

Argumenta a inexistência de danos materiais.

Sustenta
a
validade da contratação do cartão de crédito e dos saques realizados.
Bem ainda, p
ondera a ausência de abusividades e de vícios no consentimento.

Questiona acerca dos honorários de sucumbência e
afirma que exorbitantes.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
250677194
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Prescrição)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, alega o
banco
apelante

a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5º inciso V do CC.

Acerca da matéria, no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação

infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade

contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo

prescricional decenal.

T
rago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor
iniciaram em
julho/2015
, portanto
não
há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
12/09/2023
.

Posto isso,
r
ejeito
a p
rescrição
arguida.

É como voto.

VOTO (Institutos
da “
supressio
”, “
surrectio
” e “
venire
contra
factum

proprium
”)

Eminentes pares:

Sustenta o apelante a ocorrência
dos institutos da “
supressio
”, “
surrectio
” e “
venire
contra
factum

proprium
”
, todavia, não merece acolhida.

É sabido que os institutos citados pelo banco apelante objetivam vedar o comportamento contraditório, garantir e resguardar a boa-fé objetiva, no sentido de direcionar ao cumprimento dos deveres contratuais, regidos pela lealdade e probidade.

No entanto, embora institutos corolários da boa-fé objetiva, não podem confundir-se com a permissão ou convalidação, de atos ilícitos, como ocorreu no presente caso.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTITUTO DA SUPRESSIO. PRETENSÃO RECURSAL EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a
supressio
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa" (REsp n. 1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
21./
6/2011,
DJe
de 30/6/2011). Tal exegese, contudo, não é capaz de transmutar um contrato de locação em um pacto de comodato, como defendido pelo ora insurgente, ao aduzir que a inércia da locadora em cobrar os aluguéis devidos, por tempo prolongado, ensejaria a gratuidade da ocupação do imóvel e não a mera observância do prazo prescricional aplicável ao caso. (REsp n. 1.309.800/AM, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017,
DJe
de 21/9/2017). 2. No caso concreto, tem-se que transformar um dever do condômino, que tem previsão na Convenção Condominial, qual seja, de pagar o condomínio, em inexigibilidade das prestações futuras, fere o princípio da boa-fé, de modo que aplicar a
supressio
na integralidade seria o mesmo que transformar um contrato em outro. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.230.704/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

Ademais, a jurisprudência do STJ é
pacífico
nesse sentido:

“É certo que, à luz da jurisprudência desta Corte, "a
supressio
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa" (REsp 1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.06.2011,
DJe
30.06.2011). Tal exegese, contudo, não é capaz de transmutar um contrato de locação em um pacto de comodato, como defendido pelo ora insurgente, ao aduzir que a inércia da locadora em cobrar os aluguéis devidos, por tempo prolongado, ensejaria a gratuidade da ocupação do imóvel e não a mera observância do prazo prescricional
aplicável ao caso (REsp 1.309.800/AM, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22.08.2017,
DJe
21.09.2017)

Diante disso, não há como afastar o direito ou convalidar ilícito, pela demora no ajuizamento da ação.

Desta maneira, descabida a aplicação dos institutos indicados ao caso concreto.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória, questionando o requerente/apelado os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua folha de pagamento.

Narra
o
requerente na petição inicial que é
servidor
público e
aderiu oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Afirma que os descontos iniciaram em julho/2015 e que já foram descontadas 89 parcelas, sob rubrica “cartão de crédito.

A controvérsia do recurso é verificar se devida a reforma da sentença para declarar a improcedência da ação.

Pois bem.

S
obre o pedido
do recorrente
de juntada de documentos novos, trazidos no ato da interposição do recurso, tem-se não merecer prosperar.

Sabe-se
que a parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada de documentos novos, seja visando contrapor documento da outra parte, seja para contrapor fato ou alegação surgida no curso do processo, enfim, na hipótese dos autos não trouxe o banco qualquer justificativa ou finalidade para a juntada extemporânea de documentos ao processo.

Ademais, n
ão se conhece de documentos apresentados por ocasião do apelo, ante a intempestividade da juntada e por não configurarem documentos novos, de acordo com os artigos 434 e 435 do CPC.

Assim,
rejeito
a juntada de documentos novos.

Passo à análise do mérito do recurso.

H
á de se consignar que
o apelado
é destinatári
o
final dos serviços
do apelante
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco
apelante
em relação ao a
pelado.

Com base
nos documentos acostados pelo banco, nota-se
liberação
de valores
, via TED – transferências bancárias
,
dito

“
saque
”
, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Percebe-se, ainda, que
o apelado
-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado. Assim, tem-se que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende
do conjunto-probatório dos autos
, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apel
ado
, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO
HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de
“
saque
”
devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado
para servidor público
) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao apelo
.

Por conseguinte,
com fundamento no artigo 85, §

11 do Código de Processo Civil
,
majoro os honorários advocatícios
devidos pelo recorrente, ao
percentual de
15
% (
quinze
por cento
), sobre o valor da
condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024